Tribunal: TJPA
Processo: 0853235-85.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0853235-85.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: REGINA LUCIA DE OLIVEIRA DO VALE

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PRESIDENTE DO IGEPREV, PGE PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PEDIDO DE APOSENTAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA QUE ACARRETA PREJUÍZO AO INTERESSADO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1-
Analisando o presente caso, trata-se de servidora pública estadual, exercendo o cargo de professora, admitida em 1986 (ID. Num. 2415576), e ter, desde 1º/09/2009, efetuado o requerimento de Aposentadoria por tempo de serviço junto à SEDUC, consoante se atesta nos ID. Num. 2415577 e 2415578, e, ainda Relatório de Consulta datado do mesmo ano de 2009 (ID. Num. 2415579), reiterando vários pedidos já no ano de 2019 sem resposta da SEDUC (ID’s Num. 2415583, páginas 01 a 02, 2415582, páginas 01 a 05 e 2415581, páginas 01 a 02).

2-
Dessa forma, claro esta que a impetrante aguarda desde 2009, data do requerimento administrativo, a análise de seu pedido administrativo, o que evidencia falha no desempenho da Administração Pública, em total violação ao princípio constitucional da eficiência, de observância obrigatória em todos os ramos do Poder Público, pois, a excessiva delonga na análise da postulação administrativa da requerente, mais de 10 (dez) anos, ocasiona lesão a direito líquido e certo em ver apreciado o pleito em tempo hábil.

3-
Inclusive a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo.

4-
Por fim, esclareço ainda, que é fato de acordo com a prova nos autos que a impetrante postulou a concessão da aposentadoria há mais de dez anos, e que cabe ao IGEPREV a competência administrativa para a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002.

5-
Da mesma forma, não acolho o argumento do IGEPREV de que a demora na apreciação do pedido se deu em virtude da falta de documentos pela impetrante, visto que, não há dúvida de que a incessante demora, por parte do Estado do Pará (SEDUC), no encaminhamento dos autos do processo administrativo com a documentação postulada para o IGEPREV feriu de morte a regra do art. 5º, LXXVIII, da CF, que garante a razoável duração não apenas do processo judicial, mas também do processo administrativo

6-
Concessão da segurança deferida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0853235-85.2019.814.0301
interposto por
REGINA LUCIA DE OLIVEIRA DO VALE
, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e no art. 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, contra ato reputado como ilegal atribuído ao
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

Em sua inicial mandamental, a impetrante relata que é servidora pública estadual, exercendo o cargo de professora, desde 19/05/1983, nomeada através da Portaria n° 6.098/86 DIVAP/DEPES – SEDUC/PA, sendo que na data de03/09/2009, afirma ter completado 26 (vinte e seis) anos de serviços prestados exclusivamente como professora junto à Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC.

Sustenta que, em razão de ter preenchido os requisitos necessários à época, efetuou o protocolo do seu pedido de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Serviço, ensejando o Processo Administrativo n° 0000267667/2009. Destaca, ainda, que o referido processo administrativo foi enviado ao IGEPREV no dia04/03/2010, recebendo o n° 2010/62048, conforme os documentos anexos.

Argumenta que os impetrados incorrem em abuso de direito por violação à razoável duração do processo, aduzindo o transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos sem obter resposta ao seu pedido administrativo de aposentadoria realizado.

Assevera que a última tramitação do feito administrativo teria ocorrido em 23/08/2017, afirma, ainda, que em 22/07/2019 formulou requerimento junto à SEDUC solicitando informações quanto ao término do processo administrativo, todavia alega que após 70 (setenta) dias não obteve resposta, assim como aduz que requereu informações junto ao IGEPREV na data de 21/08/2019, contudo afirma que também não obteve resposta.

Alega possuir direito líquido e certo violado ante a omissão injustificada dos impetrados quanto à razoável duração do seu processo de aposentadoria, nos termos do artigo 5°, incisos I e LXXVIII da Constituição Federal.

Defende o cabimento de liminar contra a Fazenda Pública, bem como aduz a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da medida liminar no sentido de que as autoridades coatoras procedam com a imediata análise e conclusão do processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, reiterou o pedido de concessão da medida liminar e, no mérito, requereu a concessão em definitivo da segurança.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído inicialmente ao juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que se declarou incompetente para apreciar a demanda, considerando que a ação mandamental fora impetrada contra Secretário de Estado e nos termos dos artigos 62 e 64, §1°, ambos do CPC, c/c art. 161, inciso “I”, alínea “c”, da Constituição Estadual, a competência para o julgamento cabe ao Tribunal de Justiça do Estado. (ID. Num. 2415584).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente, deferi a liminar pleiteada pela impetrante, determinando que as autoridades coatoras procedam a análise do requerimento de aposentadoria proposto pela impetrante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. (ID. Num. 2495136).

O IGEPREV prestou as informações de estilo (ID. Num. 2556175), pontuando que após a ciência do processo, buscou saber informações do mesmo e constatou que este foi enviado para análise na SEDUC, porém, até esta data não conseguiu mais informações, e que diante da ordem do juízo, enviou Ofício 08/2019-DIPRE-IGEPREV à SEDUC solicitando o envio do processo em questão para fins de análise.

Ressaltou que apesar da ser responsável pela concessão e pagamento de eventual aposentadoria, necessitou enviar diversas vezes o referido processo aquela secretaria a fim de adequá-lo processualmente em razão de estar mal instruído e incompleto, sendo está função cabível ao setor de pessoal da unidade em que o servidor está lotado.

E mais, entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o processo não foi protocolado no IGEPREV, não sendo responsável pela demora, devendo ser ajuizado somente contra o Secretário de Educação, pois é quem deve finalizar a instrução do pedido de aposentadoria para só então enviar ao IGEPREV.

Ademais, em observância ao princípio da eventualidade, alegou a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, bem como isenção de custas.

Requereu, por fim, a manutenção do Estado do Pará à lide, assim como, a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a ilegitimidade passiva ad causam, além da não condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Conforme certidão (ID. Num. 2719699) decorreu o prazo legal sem que a SEDUC prestasse as informações solicitadas.

Peticionou a impetrante (ID. Num. 2725151), a ocorrência do descumprimento da liminar pelos impetrados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela concessão da segurança. (ID. Num. 2842438).

O IGEPREV manifestou-se nos autos (ID. Num. 2869903), informando o cumprimento da decisão liminar e inclusive havendo a conclusão da análise do requerimento administrativo em 07/02/2020, deferindo o pedido de aposentadoria formulado pela impetrante.

O Estado do Pará peticionou nos autos (ID. Num. 3259255), requerendo o seu ingresso na lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, assim como ratifica todos os atos já praticados pela autoridade tida como coatora.

Colaciona-se ainda as informações tanto do Governador do Estado (ID. Num. 3271113), como também da Secretaria de Educação do Estado (ID. Num. 3271114).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do mandamus.

Inicialmente trago à tona, o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato praticado ilegalmente ou com abuso de poder, concedendo-se a ordem para que o coator cesse imediatamente a ameaça ou a violação”. (Carlos Alberto Direito, Manual do Mandado de Segurança).

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

“Preferimos, em sentido mais técnico e preciso, considerar este writ uma ação judicial constitucional, da mesma forma que mais modernamente tem entendido a doutrina para espécies semelhantes, como a ação popular, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data”. (Edmir Netto Araújo, Mandado de Segurança e autoridade coatora).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Ressalto que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do mandamus, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se o impetrante tem direito a manejar mandado de segurança contra demora na conclusão de processos administrativos, e se, em caso afirmativo, conseguiu demonstrar a violação ao seu direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo.

Quanto à possibilidade ou não de manejar mandado de segurança contra demora na conclusão de processos administrativos, entendo que, nada obstante se saiba que a Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) em nada tenha se referido à omissão como uma conduta apta a violar ou ameaçar um direito líquido certo, isso não quer dizer que não caiba o
mandamus
para combatê-la, desde que tal omissão, obviamente, não seja aquela combatida por Mandado de Injunção.

Portanto, havendo omissão, e não sendo ela referente à falta de regulamentação, seja ela por parte do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, é perfeitamente cabível o Mandado de Segurança, não havendo, em que se falar, em inadequação da via eleita, como quis entender a Fazenda Pública Estadual em suas informações.

Analisando o presente caso, trata-se de servidora pública estadual, exercendo o cargo de professora, admitida em 1986 (ID. Num. 2415576), e ter, desde 1º/09/2009, efetuado o requerimento de Aposentadoria por tempo de serviço junto à SEDUC, consoante se atesta nos ID. Num. 2415577 e 2415578, e, ainda Relatório de Consulta datado do mesmo ano de 2009 (ID. Num. 2415579), reiterando vários pedidos já no ano de 2019 sem resposta da SEDUC (ID’s Num. 2415583, páginas 01 a 02, 2415582, páginas 01 a 05 e 2415581, páginas 01 a 02).

Dessa forma, claro esta que a impetrante aguarda desde 2009, data do requerimento administrativo, a análise de seu pedido administrativo, o que evidencia falha no desempenho da Administração Pública, em total violação ao princípio constitucional da eficiência, de observância obrigatória em todos os ramos do Poder Público, pois, a excessiva delonga na análise da postulação administrativa da requerente, mais de 10 (dez) anos, ocasiona lesão a direito líquido e certo em ver apreciado o pleito em tempo hábil.

Isto é, uma demora sem qualquer razoabilidade, viola o art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que confere a todos o direito à razoável duração do processo, seja ele administrativo ou judicial.

A Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ALEGAÇÃO DE RETARDO NA ANÁLISE PELA CONCESSÃO DEMORA INJUSTIFICADA IRRESIGNAÇÃO CABIMENTO. A ausência de resposta de pleito deaposentação que lhe foi dirigido, seja concedendo ou negando tal pedido em prazo razoável, caracteriza a omissão do ente público apontado como coator. Possibilidade de mandado de segurança como meio adequado de sanar o ato. Segurança concedida. Recurso negado. (TJ-SP. APL: 00114849620138260053, Relator: Danilo Panizza, 1ª Câmara de Direito Público, DJ 07/05/2014)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL PORQUE OS FATOS NÃO DECORREM DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADAS -NO MÉRITO RETARDAMENTO INJUSTIFICÁVEL. PRAZO SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS. DANO MATERIAL DEVIDO PELO PERÍODO TRABALHADO DE FORMA COMPULSÓRIA ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL DE TRINTA DIAS, PARA APRECIAÇÃO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA-ÍNDICE DE CORREÇÃO DE VALORES PLEITEADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO -INPC -AFASTADA -SENTENÇA REFORMADA -RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (TJMS. AC: 4972, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, 1ª Turma Cível, DJ 20/03/2007)”.

Por fim, esclareço ainda, que é fato de acordo com a prova nos autos que a impetrante postulou a concessão da aposentadoria há mais de dez anos, e que cabe ao IGEPREV a competência administrativa para a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002.

“Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

I- executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência.

II- Executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III- processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei”.

Da mesma forma, não acolho o argumento do IGEPREV de que a demora na apreciação do pedido se deu em virtude da falta de documentos pela impetrante, visto que, não há dúvida de que a incessante demora, por parte do Estado do Pará (SEDUC), no encaminhamento dos autos do processo administrativo com a documentação postulada para o IGEPREV feriu de morte a regra do art. 5º, LXXVIII, da CF, que garante a razoável duração não apenas do processo judicial, mas também do processo administrativo.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Assim, diante da inobservância das referidas normas previstas na legislação, bem como do princípio da eficiência, entendo que o direito líquido e certo da impetrada fora de fato violado, sendo plenamente cabível a utilização do Mandado de Segurança como meio para a efetivação de sua aposentadoria.

Por todo o acima exposto e o constante dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de custos iuris, seguindo essa linha de raciocínio, pronuncia-se pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, consoante acima narrado, no sentido de que as AUTORIDADES COATORAS PROCEDAM COM À IMEDIATA ANÁLISE e CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em tudo observadas às formalidades legais, ciente o Parquet.

É O PRONUNCIAMENTO.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONCEDO A SEGURANÇA DETERMINANDO QUE QUE AS AUTORIDADES COATORAS PROCEDAM COM À IMEDIATA ANÁLISE E CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA IMPETRANTE NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS
, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 25 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2021